Tribunal: TCU
Processo: 041.598/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 391/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.598/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Dornelles Barreto Vianna (XXX.805.041-XX); Carolina Moura do Amaral Martins (XXX.378.181-XX); Carolina Soares Santos (XXX.351.656-XX); Celina Costa Salviano (XXX.580.166-XX); Celio Barros de Souza (XXX.160.021-XX); Celio Batista de Araujo (XXX.471.738-XX); Celmar Ballesteros (XXX.440.096-XX); Cesar Augusto Conradi Lucini (XXX.728.080-XX); Cesar Ricardo Walter (XXX.819.460-XX); Christian Bruhl (XXX.070.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.